Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-18.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001755-18.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: G. T. D. L. e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME AFONSO DE MELO NASCIMENTO, VINICIUS SANTANA DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA DIGITAL DE MENOR REPRESENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA CONTRADITÓRIA (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por representante legal de menor, condenando a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da retenção indevida, por mais de sessenta dias, de verba de natureza alimentar depositada em conta digital vinculada à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio e a retenção de valores de natureza alimentar em conta digital de titularidade de menor, sob o argumento de violação dos termos de uso da plataforma, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais, bem como se o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que aprova a abertura e a movimentação de conta digital em nome de menor, permitindo o uso regular por período considerável, assume o risco da relação contratual e consolida a confiança legítima do consumidor, não podendo posteriormente bloquear a conta de forma unilateral e imotivada, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva.

O bloqueio de verba de natureza alimentar por mais de sessenta dias, sem notificação prévia e sem solução administrativa célere, excede o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, notadamente por afetar a subsistência da menor e de sua família.

A conduta da instituição caracteriza
venire contra factum proprium
, pois contradiz sua postura anterior de aceitação da conta e de movimentações regulares, configurando prática abusiva vedada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de compensação e punição, considerando a capacidade econômica da ré e a gravidade do dano, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos análogos.

Correta a aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ, quanto ao termo inicial dos juros de mora (evento danoso) e da correção monetária (data do arbitramento).

Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que bloqueia e retém, por período prolongado, valores de natureza alimentar depositados em conta digital de menor, sem notificação prévia e sob alegação genérica de violação de termos de uso, pratica falha na prestação do serviço e responde objetivamente pelos danos morais causados.

O valor da indenização por dano moral deve observar o binômio compensação-punição, sendo mantido quando fixado de forma razoável e proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica do ofensor.

Aplicam-se, aos consectários legais da indenização por dano moral, as Súmulas 54 e 362 do STJ, incidindo os juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 406, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, 485, VI, e 487, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8049124-60.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 27/02/2024; TJ-BA, Apelação nº 8007141-36.2021.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 17/04/2024; TJ-SP, Apelação nº 1005400-49.2019.8.26.0248, Rel. Des. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 70078334117, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, 23ª Câmara Cível, j. 31/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8001755-18.2024.8.05.0146
da Comarca d
e

Juazeiro
, em que figuram como Apelantes e Apelado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
e
G.T.D.L.
, menor impúbere, representada por sua genitora
Francisca Trindade Almeida
,

respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA